Tribunal: TJDFT
Processo: 0707489-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707489-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MERCEARIA BRAZLANDIA LTDA - EPP, EDIS DE OLIVEIRA SILVA REU: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória, com pedido liminar, ajuizada por MERCEARIA BRAZLANDIA LTDA – EPP e EDIS DE OLIVEIRA SILVA em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. Em virtude da regra da vedação da decisão surpresa, digam as partes sobre os requisitos de admissibilidade da rescisória, no prazo de 5 dias. Após, retornem os autos conclusos, para ultimação do voto, e inclusão em pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 02 de fevereiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator